Tribunal: TJMT
Processo: 0001939-78.2014.8.11.0022
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001939-78.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RENATO RODRIGUES LIRA - CPF: 005.761.261-79 (APELANTE), THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - CPF: 009.490.111-26 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ADROALDO FREITAS DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), RENATO RODRIGUES LIRA - CPF: 005.761.261-79 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ALMEIDA DA SILVA - CPF: 065.331.431-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO RODRIGUES LIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ERRO MATERIAL NA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Não prevalece a alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente a sua demonstração, especialmente devido à palavra da vítima, que identificou o réu como um dos autores do crime.

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. (Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT).

Enfrentados os limites das razões recursais afigura-se dever ínsito deste e. Tribunal em apelação, por derivação do seu papel revisional, corrigir erro material na terceira fase de dosimetria de pena.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001939-78.2014.8.11.0022

APELANTE: RENATO RODRIGUES LIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de RENATO RODRIGUES LIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT nos autos da ação penal nº 1939-78.2014.811.0022, Código 47280, que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 170 (cento e setenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal (Sentença Id. 34906545/34906546).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa requer a absolvição ao argumento de que não há provas suficientes a ensejar a condenação, tendo em vista ser baseada exclusivamente nos depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente (Id. 34906953).

Em contrarrazões o Ministério Público requer o desprovimento do apelo (Id. 34906955/34906956).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso da defesa (Id.37326472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO RODRIGUES LIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porque presentes todos os pressupostos do juízo de sua admissibilidade.

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de RENATO RODRIGUES LIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT nos autos da ação penal nº 1939-78.2014.811.0022, Código 47280, que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Narra a denúncia:

“(...) Consta dos autos que no dia 08 de julho de 2014, por volta das 01h00min, na Rua Presidente Médice, Bairro São Sebastião, nesta cidade, os denunciados consciente e dolosamente, subtraíram para si, mediante grave ameaça, com emprego de arma branca, a quantia de R$ 5,00 (cinco reais) bem como uma carteira de cigarro, da vítima Adroaldo Freitas dos Santos.

Na indigitada data, ao sair do “Bar do Getúlio”, nesta cidade, Adroaldo Freitas dos Santos foi abordado pelos denunciados, os quais, exercendo grave ameaça, por meio de arma branca, do tipo faca, anunciaram o assalto e subtraíram R$ 5,00 (cinco reais) e uma carteira de cigarro da vítima. Aproveitando-se de um descuido dos denunciados, a vítima Adroaldo Freitas dos Santos empreendeu fuga e acionou a polícia local, a qual logrou êxito em efetuar a prisão de Lucas Almeida da Silva (...)”
(Id. 34902994).

Busca a defesa, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas aptas a sustentar a condenação, pois o magistrado sentenciante lastreou-se tão somente nos depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente.

Após detida análise do feito, tenho que não assiste razão à defesa quanto ao pleito absolutório.

A materialidade restou devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (Id. 34902996), boletim de ocorrência (Id. 34902997), auto de avaliação indireta (Id. 34906461) e relatório policial (Id. 34906462).

Da mesma forma a autoria delitiva sobressai de maneira indene de dúvidas, a partir dos depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, vejamos:

“Que na data de hoje, por Volta das 01:00 horas, o declarante fora vítima de crime de roubo, momento em que estava na Avenida Presidente Médice, bairro São Sebastião, próximo ao “Bar do Getúlio” nesta cidade; Que o declarante estava em um estabelecimento comercial “bolicho”, instalado ao lado do Bar do Getúlio; Que ao deixar aquele ambiente, no início da madrugada de hoje, quando transitavam pela avenida Presidente Médice, presenciou os indivíduos Renato e Lucas, ambos são pessoas bastante conhecidas do declarante e, no momento em que passava próximo a eles, aqueles abordaram o declarante, sendo que um deles estava do lado direito, este era o Lucas, e do lado esquerdo a pessoa de Renato; Que indagavam para o declarante sobre o dinheiro, momento em que o declarante percebeu que cada um deles portava uma faca; Que o declarante estava com cinco reais (R$5,00), em mãos e uma carteira de cigarro, objetos estes tomados por eles do declarante, porém, insistiam querendo mais dinheiro e com as facas encostadas ao corpo do declarante, no entanto, em mero descuido, o declarante saindo em desabalada carreira e sendo perseguido por eles, quando se aproximava do “Auto Posto Locomotiva”, sendo que aqueles desistiram em acompanhar o declarante. Que o declarante sentido temor, telefonou para os Policiais Militares e registrou o Boletim de Ocorrência Policial, junto aos Policiais Militares;
Que o declarante não tem dúvida quanto à autoria do crime, são Lucas e Renato, como já disse, são pessoas que conhece há muito tempo,
sabendo ser usuários de drogas e estavam bastante exaltados, motivo que ficou preocupado em sofrer ferimentos causados por aqueles, no entanto, somente realizaram grave ameaça contra sua pessoa e subtraíram o dinheiro e a carteira de cigarro marca “Fox”; Que o declarante encontra-se preocupado com os indivíduos, vez que sendo conhecidos, podendo causar vingança contra ele, em razão de noticiar o fato para a Polícia (...)”
(Depoimento extrajudicial da vítima
Adroaldo Freitas dos Santos
– Id. 34906450).

Em Juízo, o ofendido ratificou sua declaração prestada na Delegacia de Polícia e confirmou que os autores do delito foram
Lucas
e o apelante RENATO (Id. 34906961).

Também perante a autoridade judicial, o Investigador de Polícia Civil
Wender da Silva Mendonça
deu detalhes da prisão do acusado, vejamos:

“(...) Que na época a vítima Adroaldo noticiou os fatos. Que registraram boletim de ocorrência e logo após saíram em diligências na tentativa de localizar os autores do crime. Que no mesmo dia localizaram os dois. Que a vítima reconheceu os acusados. Que a vítima Adroaldo relatou que o Renato lhe encontrou no bar do Getúlio e mediante uso de uma faca, subtraiu o valor de R$ 5,00 e uma carteira de cigarro. Que a vítima relatou que fugiu. Que a vítima relatou que o acusado Renato estava na companhia do Lucas e embora não tenha participado diretamente do crime, se juntou a Renato. Que a vítima conhecia os acusados (...)”
(Id. 34906961).

No mesmo sentido é o depoimento prestado pelo policial
José Silvestre Porfírio Alves
.

Assim, frente aos elementos probatórios colhidos nos autos, a autoria restou sobejamente comprovada, não se assentando em meras presunções, mas em subsídios fortes e concludentes, suficientes o bastante para manter o decreto condenatório pelo roubo, pois a vítima, bem como os policiais responsáveis pela prisão do apelante, foram convictas em seus depoimentos tanto em sede de inquérito policial como perante o Juízo.

Neste contexto, não há razões para desmerecer o depoimento da vítima que não tenha qualquer motivo aparente para incriminar injustamente o acusado. A desconsideração desses relatos só poderá ser viabilizada mediante demonstração concreta em sentido contrário, o que não ocorreu
in casu
.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CLANDESTINIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. I - O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, "embora existam críticas acerca do valor das declarações prestadas pelo ofendido da ação criminosa, é certo que tal elemento de prova é admitido para embasar o édito condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento" (HC n. 217.475/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de 9/11/2011), o que se verifica no presente caso. II - Entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, no caso, exigiria o reexame do quadro fático-probatório, medida inviável no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ. Agravo regimental desprovido
. (AgRg no REsp 1644247/RO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 28/04/2017).

Por isso, contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, entendo que existem subsídios importantes e seguros para demonstrar que o acusado RENATO RODRIGUES LIRA praticou o roubo em concurso de agentes, razão pela qual se tem como definida a inviabilidade de que seja acatada a pretensão defensiva de absolvição.

Por fim, da leitura do édito condenatório, verifica-se que o magistrado de piso fixou a pena de multa em 170 (cento e setenta) dias-multa, não guardando, assim, a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida.

Pois bem.

É cediço que a pena de multa deve ser dosada de acordo com a gravidade do crime e suas circunstâncias, sem, contudo, deixar de guardar proporcionalidade com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada.

Segundo os ensinamentos de
Cézar Roberto Bitencourt
:

“(...) O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1ª operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2ª operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa (...)”
(Código Penal Comentado, 7ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253).

Cito, ainda, os termos do Enunciado Orientativo nº 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Colendo Tribunal, vejamos:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Desta feita, readéquo,
de ofício
, a pena de multa aplicada ao recorrente para 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ademais, observa-se que o magistrado
a quo
incorrera em erro material quando do aumento da pena na fração de 1/3 (um terço) durante a terceira fase de dosimetria, devendo a reprimenda privativa de liberdade ser readequada para
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, mantido o regime inicial semiaberto.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa e,
de ofício
, readéquo a pena privativa de liberdade para
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, e a pena
de multa para 16 (dezesseis) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020